Tribunal: TJDFT
Processo: 0722775-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ELUCIDADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de reparação de danos. Narrou que no dia 12/07/24, na QNN 20, CONJUNTO B, CASA 21, teve seu veículo VW GOL/2008, danificado pelo veículo FIORINO ENDURANCE EVO, ano 2022/2023 de propriedade da parte requerida. Enfatizou que estava estacionando o veículo em sua casa quando foi surpreendido pela colisão traseira do carro da parte ré que transitava na via principal e não observou o movimento da pista de rolagem. Salientou que além das avarias ocasionadas pela colisão, o veículo foi empurrado contra a parede o que gerou mais danos laterais, em um total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Frisou que o recorrido não reconheceu a culpa no evento.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 70762229).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da dinâmica do acidente, na eventual incidência de responsabilidade solidária da empresa proprietária do veículo e no cabimento da indenização por danos materiais.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, argumentou que o proprietário e o condutor do veículo respondem solidariamente em caso de acidente automobilístico. Observou que a jurisprudência é pacífica nesse sentido, uma vez que o dono do automóvel assume o risco do uso indevido de seu bem. Observou que o acidente foi causado pelo condutor do veículo da recorrida, uma vez que agiu com negligência, imprudência e imperícia ao não observar as regras de circulação de trânsito. Frisou que quando um condutor não adota a atenção e os cuidados necessários à segurança no trânsito, seu comportamento pode figurar uma infração de trânsito e, eventualmente, um ilícito civil, caso resulte em danos à vida e/ou ao patrimônio. Salientou que mesmo com todos os cuidados, não conseguiu evitar o acidente, já que o condutor do veículo da parte ré não se cercou dos cuidados necessários à segurança do trânsito. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e reconhecer a responsabilidade da recorrida, bem como condená-la no pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
6. O recorrente alegou que estava estacionando o veículo em sua casa, já o recorrido, em contestação, argumentou que o autor estava saindo da garagem quando adentrou a pista de rolagem. As provas anexadas não elucidam a dinâmica do acidente. As partes atribuem a culpa um ao outro de forma recíproca, contudo, não juntam elementos de prova suficientes para comprovar sua versão dos fatos. Não houve indicação de testemunhas ou outras provas que demonstrem maiores detalhes do contexto fático do acidente.
7. Assim, na espécie, verifica-se que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório em provar fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, especialmente em se tratando de acidente no qual o veículo do requerido trafegava na via preferencial. Ressalte-se que em casos de acidentes automobilísticos, nos quais na maioria das vezes as versões são diametralmente opostas e não havendo lastro probatório eficiente a demonstrar qual dos condutores deu causa evento, a improcedência da ação é medida acertada.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95